Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-29.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-29.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MILTON DIAS DE SOUZA - CPF: 051.713.182-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SALETE SILVA - CPF: 502.106.029-53 (EMBARGANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.987.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E AS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP –
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS
.

1. Não se conhece tese vertida pela defesa nos Embargos de Declaração quando esta constitui evidente inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais, atingida pela preclusão consumativa;

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, especialmente se o embargante se limita à repetição de teses suscitadas nas suas razões recursais, já analisadas no apelo.

Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nos autos do Recurso de Apelação no. 1001024-29.2022.811.0055, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
Maria Salete Silva
e
Milton Dias de Souza
, mantendo a condenação deles como autores do crime de Tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, Lei no. 11.343/06) - Id. 144739150.

Inconformados opuseram estes Embargos de Declaração contra aquele acórdão, alegando que padece de
contradição
com as provas produzidas nos autos e com a legislação vigente, e que a
ausência de laudo toxicológico, deve ensejar a absolvição
dos réus da autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas; dizem mais, que a
quantidade
de substância entorpecente aliada às
circunstâncias
em que o delito fora cometido
não são suficientes para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
.

Diante disso, pleitearam a
absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva
ou, ao menos, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
e, por fim, a
revogação da prisão preventiva
de
Milton Dias
(Id. 145409160).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(Id. 149991196).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos autos do Recurso de Apelação no. 1001024-29.2022.811.0055, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
Maria Salete Silva
e
Milton Dias de Souza
, mantendo a condenação deles como autores do crime de Tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, Lei no. 11.343/06).

Nestes Embargos de Declaração alega-se que o acórdão padece de contradição com as provas produzidas nos autos e com a legislação vigente, alegando que a ausência de laudo toxicológico, deve ensejar a absolvição dos réus da autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas; e, que a quantidade de substância entorpecente aliada às circunstâncias em que o delito fora cometido não são suficientes para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

Todavia, seu pedido
não
encontra guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DO EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REJEIÇÃO
- 2.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– 3. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 31,155 KG DE COCAÍNA – OBSERVÂNCIA ART. 42 DA LEI DE DROGA – 4. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE APENAS UMA ATENUANTE (CONFISSÃO), QUE FOI COMPENSADA COM A AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) – 5. DETRAÇÃO E REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – QUANTUM DE PENA FIXADO, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E REINCIDÊNCIA QUE IMPEDEM REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E TORNAM INÓCUA A DETRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O crime de tráfico de droga pode ser comprovado por laudo pericial preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se fazendo imprescindível o Laudo Pericial Definitivo. Precedentes do STJ;

2. Em relação a um dos réus, inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, considerando, principalmente, sua reincidência, pois, “(...) Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (...)” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.).

No entanto, quanto à ré primária, é igualmente inviável a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, na medida em que a ela foi surpreendida transportando entre entes da federação, mais de 30 quilos de cocaína, acondicionados em fundo falso na caçamba do veículo; tais circunstâncias permitem a conclusão acerca da dedicação às atividades criminosas, mormente se, aliado a isso, a ré é indiciada em inquérito policial por outro delito;

3. A importante quantidade e a natureza da droga apreendida (31,155 kg de cocaína) autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei de drogas;

4. Se, além da vedação contida na Súmula 231 do STJ, incide em favor do réu apenas uma circunstância atenuante (confissão), que foi compensada com a agravante da reincidência, é impossível a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal;

5. Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado, se o réu é reincidente, pesam em seu desfavor a quantidade e natureza da droga e ele foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão. Igualmente, pelo mesmo motivo, seria inócua a detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.
”
. Desaquei

E segundo, porque, em suas razões, os embargantes não apontaram qualquer dos vícios previstos no art. 620, do CPP, se limitando a afirmar a existência de contradição entre o resultado do julgamento e as provas produzidas na instrução criminal e com a legislação vigente. Para tanto, repetiram os mesmos argumentos expendidos nas suas razões dos recursos de apelação de Ids. 131993172 e 134636666.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“(...) Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 0002624-27.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
contraditório
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou contradição,
afasto
a pretensão recursal.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do embargante
Milton Dias de Souza
, o pleito sequer foi aventado em sede de razões recursais e, como é de conhecimento, inadmite-se inovação recursal em Embargos de Declaração, vez que o surgimento de matérias inéditas caracteriza verdadeiro aditamento recursal.

Assim, a tese é um verdadeiro aditamento recursal, fato que impossibilita o conhecimento da alegação, vez que ocorreu a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita.” (STJ, EDcl no REsp no 1374213/MG). (...)” (N.U 1007519-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

(...) 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

De qualquer forma, extrai-se dos autos que à
Milton
foi negado o direito de recorrer em liberdade, considerando que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual e
“(...) especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação, notadamente em razão do quantum de pena imposto, bem como do regime inicial para o cumprimento dessa pena. (HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”
.

De fato, tratando-se de condenado à pena privativa de liberdade em
regime fechado
, tendo permanecido presos durante toda a instrução criminal, realmente, não seria lógico, agora que condenado, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar, conforme bem ressaltado pelo juiz primevo.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

“(...)
“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade”
(...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)

“(...) "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). (...)” (AgRg no HC 651.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Diante desses apontamentos,
conheço em parte
desses Embargos de Declaração e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023